Tribunal: STJ
Processo: 2189785-10.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894497 - SP (2025/0107469-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARTONAGEM JACAREI LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER DUCCINI - SP258875
WAGNER DUCCINI - DF081429
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA51406597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: db6df2c6-8b23-434e-b7ae-e37d4a6a04ba

de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: db6df2c6-8b23-434e-b7ae-e37d4a6a04ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894497 - SP (2025/0107469-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARTONAGEM JACAREI LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER DUCCINI - SP258875
WAGNER DUCCINI - DF081429
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50470010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 83db8afd-a3b1-43e1-a96b-480ba0dd774f

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório da
Cartonagem Jacareí Ltda.
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o Enunciado
n. 182/STJ, visto que não refutados todos os pilares do juízo de inadmissão, a saber,
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, falta de ofensa a dispositivo legal e incidência
da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que, "[n]ão obstante o conteúdo
da r. decisão, a mesma comporta reparos porque o modelo de correção monetária e
[...]
cômputo dos juros pela parte Recorrida é ilegal, ilegalidade esta que
foi referendada
" (fl. 174).
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 184).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do referido enunciado
sumular, visto que não foram refutados todos os pilares do juízo de inadmissão.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-
se a asserir as razões meritórias de fundo do apelo raro inadmitido, deixando, como lhe
incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado óbice.
Nesse contexto, incide o Verbete n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50470010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 83db8afd-a3b1-43e1-a96b-480ba0dd774f

1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50470010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 83db8afd-a3b1-43e1-a96b-480ba0dd774f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.497 / SP
Número Registro: 2025/0107469-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1343515680 15016734820238260292 21897851020248260000 2189785102024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARTONAGEM JACAREI LTDA
ADVOGADOS : DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895
RAFAEL DE CASTRO SPADOTTO - SP195111
WAGNER DUCCINI - SP258875
MARIANA APARECIDA RUFINO NERI DA SILVA - SP491105
WAGNER DUCCINI - DF081429
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARTONAGEM JACAREI LTDA
ADVOGADOS : WAGNER DUCCINI - SP258875
WAGNER DUCCINI - DF081429
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51382664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: a10a8d9b-c880-468c-8d92-bc363b5d533d

ADVOGADO
: ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: a10a8d9b-c880-468c-8d92-bc363b5d533d